Tribunal: TJMT
Processo: 1030931-45.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030931-45.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA FERNANDES PINTO - CPF: 729.775.231-20 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), E. F. A. - CPF: 101.859.781-69 (APELADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELANTE), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES PINTO - CPF: 729.775.231-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), E. F. A. - CPF: 101.859.781-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DE AUTISMO – NEGATIVA – ROL DA ANS – EXEMPLIFICATIVO – NOVA RESOLUÇAO ANS 469/2021 E RESOLUÇÃO 539/2022 – PREVISÃO DO TRATAMENTO E COBERTURA – RESSARCIMENTO DE DESPESAS DEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – READEQUAÇÃO DO TRATAMENTO ESTABELECIDO EM SENTENÇA – QUANTIDADE DE HORAS – CLÍNICA ESPECIALIZADA - HONORÁRIOS MANTIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -

RECURSO DE UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA PROVIDO EM PARTE E RECURSO DE E. F. A. REPRESENTADO POR JULIANA FERNANDES PINTO EM PARTE PROVIDO.

“É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo” (REsp 1846108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021). Importante acrescentar ainda que, em julho de 2021, houve a edição pela ANS de Resolução no 469/2021, em que consta a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”. Há previsão de tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)” - Anexo II Resolução no 469, de 09.07.2021. Do mesmo modo, ampliou a cobertura a Resolução n. 539/2022 da ANS. Se o tratamento na rede credenciada não é eficaz, a indicação médica e os efeitos promissores ao tratamento indicam a necessidade da clínica especializada. Devem ser ressarcidas as despesas efetivadas pelo beneficiário do plano.

O dano moral, tem-se que não está configurado, pois em que pese a negativa por parte do plano de saúde não se verifica que os fatos desencadeados ensejaram ofensa a honra, imagem ou constrangimento a ponto de caracterizar o dano moral. Assim, se enquadra em mero aborrecimento que isenta o dever de indenizar o dano moral. Ademais, o descumprimento contratual não é apto por si só a caracterizar a reparação civil.

Readequação do tratamento indicado pela quantidade de horas. Honorários mantidos. Sucumbência recíproca configurada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1030931-45.2021.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA E E. F. A. REPRESENTADO POR JULIANA FERNANDES PINTO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA E E. F. A. REPRESENTADO POR JULIANA FERNANDES PINTO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Obrigação de Fazer que julgou procedente o pedido para o fim de determinar que a ré disponibilize ao usuário as terapias prescritas pela médica que o acompanha, quais sejam: Terapia comportamental ABA e modelo DENVER 20 horas semanais, Fonoaudiologia 02 vezes por semana por profissional com especialização em ABA e INTERAÇÃO SENSORIAL, Terapia Ocupacional Integração Sensorial 02 horas por semana e Terapia com Psicomotricista 02 vezes por semana, por profissional analista do comportamento (BCBA) ou profissional nesta área com no mínimo mestrado em Análise Aplicada do Comportamento, enquanto perdurar a necessidade, tendo em vista o diagnóstico de Autismo Infantil – CID10: F84/ Transtorno de fala e linguagem F- 80/ Transtorno de Inicialização e Manutenção do Sono G47/ Transtorno de Processamento Sensorial e sinais de ser vigiado para Transtorno de Déficit de Atenção e outros P 07, sob pena de penhora online em suas contas, reembolsando, ainda, as despesas custeadas pelo mesmo no valor de R$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais), com fonoaudiólogo e psicomotricista. Ademais, observando o critério de razoabilidade e evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou a ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, condenou a requerida, ao pagamento das custas e honorários advocatícios,

em R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à disciplina do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. “Quanto a multa deferida no id. 89598915 fixada em R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, havendo o decurso do prazo de 24 horas para a disponibilização de 80 horas de psicologia ABA na Clínica Ponto de Equilíbrio Fisioterapia e Reabilitação no dia 06/07 e, tendo ela perdurado até a data da efetivação do bloqueio, qual seja, 12/09, tenho que se passaram 68 dias do referido descumprimento. Assim, perfazendo o valor R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) de dias-multa, nos termos do art. 537, §2o do Código de Processo Civil, determinou o pagamento do referido valor à parte autora.”

A apelante UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., sustenta que de acordo com a RN 465 da ANS, é assegurado ao beneficiário a cobertura das seguintes terapias: Psicoterapia, Psicologia, Terapia ocupacional, Fonoaudiologia ou Reabilitação Fisioterápica e analisou a cobertura de acordo com rol da ANS, observando sempre o número de sessões previstas e as diretrizes de utilização; elenca que as terapias equoterapia, musicoterapia, hidroterapia e arterapia não constam no rol da ANS; fundamenta não há que se falar em obrigação de autorizar e custear os procedimentos requeridos pelo Apelante, uma vez que o Rol de Procedimentos não lista tão somente a cobertura mínima a ser obrigatoriamente incluída nos planos de saúde, sendo taxativo quanto aos procedimentos ali descritos e de cobertura obrigatória, pois, se assim não o fosse, seria impossível efetuar o cálculo atuarial para formação do valor das mensalidades e reajustes anuais; os métodos e técnicas especiais passaram a ser de cobertura obrigatória para o autor em 01 de julho de 2022, não havendo mais qualquer impeditivo ao autor para a realização de terapias sob métodos ou técnicas, desde que realizada na rede credenciada contratada; se a própria Lei 9.656/98, criou um rol de procedimentos médicos que as operadoras de planos de saúde devem observar para garantir o atendimento e o tratamento que o Apelado pretende realizar sequer consta no referido rol, tem-se, claro, portanto, que não há a obrigatoriedade da cobertura de procedimentos que não estejam ali relacionados; elenca que há rede credenciada para realização dos tratamentos convencionais; aponta inexistência de ato ilícito, e dano moral; valor excessivo da condenação do dano moral; ausente a probabilidade de direito do apelado em

obrigar a Unimed-Rio a realizar o reembolso de forma integral, sendo certo que há limitação contratual para tanto; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja afastado o dano moral; ou sejam reduzidos os danos morais anteriormente arbitrados, consubstanciados nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelante E. F. A. REPRESENTADO POR JULIANA FERNANDES PINTO, sustenta que sentença recorrida não foi proferida de acordo com o relatório médico aportado nos autos ID 83194921, que além de aumentar o número de horas necessárias para intervenção de 20 para 30horas semanais, não respeitou também a indicação médica para realização na clínica Ponto de Equilíbrio; assim, requer a garantia que o menor tenha 30 horas de terapia semanal, conforme prescrição médica; seja realizado na clínica Ponto De Equilíbrio, já que há nos autos prova de que ele passou por duas redes credenciadas da apelada e não teve evolução de tratamento, o que faz com que todas as partes percam: o menor evolução no tratamento e a apalada gastos com tratamentos ineficientes; pretende a majoração dos honorários fixados; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja garantido que o menor tenha 30 horas de terapia semanal, conforme prescrição médica; seja realizado na clínica Ponto De Equilíbrio, já que há nos autos prova de que ele passou por duas redes credenciadas da apelada e não teve evolução de tratamento, o que faz com que todas as partes percam: o menor evolução no tratamento e a apalada gastos com tratamentos ineficientes; majoração dos honorários para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas contrarrazões, o apelado E. F. A. REPRESENTADO POR JULIANA FERNANDES PINTO, requer o desprovimento do recurso.

A apelada UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., apresenta contrarrazões e requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, pelo parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA E E. F. A. REPRESENTADO POR JULIANA FERNANDES PINTO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Obrigação de Fazer que julgou procedente o pedido para o fim de determinar que a ré disponibilize ao usuário as terapias prescritas pela médica que o acompanha, quais sejam:
Terapia comportamental ABA e modelo DENVER 20 horas semanais, Fonoaudiologia 02 vezes por semana por profissional com especialização em ABA e INTERAÇÃO SENSORIAL, Terapia Ocupacional Integração Sensorial 02 horas por semana e Terapia com Psicomotricista 02 vezes por semana, por profissional analista do comportamento (BCBA) ou profissional nesta área com no mínimo mestrado em Análise Aplicada do Comportamento, enquanto perdurar a necessidade,
tendo em vista o diagnóstico de Autismo Infantil – CID10: F84/ Transtorno de fala e linguagem F- 80/ Transtorno de Inicialização e Manutenção do Sono G47/ Transtorno de Processamento Sensorial e sinais de ser vigiado para Transtorno de Déficit de Atenção e outros P 07, sob pena de penhora online em suas contas, reembolsando, ainda, as despesas custeadas pelo mesmo no valor de R$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais), com fonoaudiólogo e psicomotricista. Ademais, observando o critério de razoabilidade e evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou a ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, condenou a requerida, ao pagamento das custas e honorários advocatícios,

em R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à disciplina do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. “Quanto a multa deferida no id. 89598915 fixada em R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, havendo o decurso do prazo de 24 horas para a disponibilização de 80 horas de psicologia ABA na Clínica Ponto de Equilíbrio Fisioterapia e Reabilitação no dia 06/07 e, tendo ela perdurado até a data da efetivação do bloqueio, qual seja, 12/09, tenho que se passaram 68 dias do referido descumprimento. Assim, perfazendo o valor R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) de dias-multa, nos termos do art. 537, §2o do Código de Processo Civil, determinou o pagamento do referido valor à parte autora.”

A insurgência recursal da apelante UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, consiste em que não há obrigatoriedade de fornecer os tratamentos indicados, bem como há rede credenciada apta a fornecer o tratamento.

As razões não prosperam.

Dos autos, verifica-se a pretensão inicial do apelado/autor para fornecimento do tratamento indicado, Terapia comportamental ABA 30 horas semanais; Fonoaudiologia 03 vezes por semana; Terapia ocupacional Integração Sensorial 02 vezes por semana; Terapia com Psicomotricista 02 vezes por semana na clínica Ponto de Equilíbrio.

O apelado é beneficiário do plano de saúde, oferecido pela ré.

Conta com 03 anos de idade, foi diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista, CID10 F84, motivo pelo qual a médica que o acompanha lhe preconizou o tratamento

a- Terapia comportamental ABA 30 horas semanais; b- Fonoaudiologia 03 vezes por semana; c- Terapia ocupacional Integração Sensorial 02 vezes por semana; d- Terapia com Psicomotricista 02 vezes por semana.

Acerca do assunto discutido, é assente no âmbito do STJ que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma.

No caso em espécie, o tratamento perseguido foi recomendado pelos profissionais que o acompanham, com indicação de terapia específica por tempo indeterminado.

Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde “
pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura
.” (AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Ressalta-se que o contrato está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor: “Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Com a aplicação do CDC, a ausência de estipulação neste sentido ou a abusiva exclusão milita em favor do consumidor, em interpretação ao art. 47 do dito texto legal, que estabelece
que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”,
justamente com o fito de manter o equilíbrio entre os contratantes.

Igualmente, deve incidir o disposto no art. 51, IV, § 1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Também, mostra-se exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.

Existindo disfunção social do contrato caso aplicada em desfavor do paciente, acometida de doença grave, deve ser resguardada a boa-fé contratual, em aplicabilidade aos artigos 421 e 422 do Código Civil:

“Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Destaca-se que, em havendo previsão prejudicial ao aderente de contrato de adesão, deve-se interpretar as cláusulas de maneira mais favorável a ele, nos termos do art. 423 do CC:

“Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.”

Destarte, não pode o plano de saúde fazer preponderar sua vontade sobre o tratamento recomendado por médico especialista na área, já que não há expressa vedação da cobertura do tratamento no contrato, não podendo, em interpretação extensiva ao contrato, impor ônus ao consumidor.

Além do mais, vale dizer que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.

Por fim, obstar o acesso ao tratamento perquirido, viola os princípios basilares preconizados na Carta Magna, em especial da Dignidade da Pessoa Humana.

Como ensina ALEXANDRE DE MORAES “
o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil".

Negar a realização do procedimento médico prescrito à paciente configura negativa ao direito fundamental à saúde, consagrado pela Constituição Federal, que impõe a assistência terapêutica integral.

Destaca-se que é entendimento desta julgadora de que “É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS
tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo”
(REsp 1846108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021).

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACIENTE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE TRATAMENTO “PSICOTERAPIA COM ABORDAGEM EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO – ABA – APLICAÇÃO DO CDC – SÚMULA 608 DO STJ - ESSENCIALIDADE E URGÊNICA DO TRATAMENTO – INDICAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALIZADO – ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” - NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DO AUTOR/AGRAVADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte fraca na relação, na forma art. 47 do aludido diploma. Ademais os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo avaliar a necessidade da realização dos exames e tratamentos indicados, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. “O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS. (AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021). “O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016). “A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do referido rol é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a imposição de limite ao número de sessões das terapias especializadas prescritas para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.” (AgInt no AgInt no REsp 1918612/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021) (Destaquei) (N.U 1004494-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)”
(N.U 1002747-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICOS COM MÉTODOS BOBATH, PEDIASUIT E EQUOTERAPIA. PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO. RECUSA DE COBERTURA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ENTENDIMENTO DO STJ. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. 2. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento. 3. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. 4. “O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS. (AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021) 5. “O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016) 6. “A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do referido rol é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a imposição de limite ao número de sessões das terapias especializadas prescritas para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.” (AgInt no AgInt no REsp 1918612/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021) 7. Decisão reformada. 8. Recurso Provido.” (N.U 1006151-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021).

Importante acrescentar ainda que, em julho de 2021, houve a edição pela ANS de Resolução no 469/2021, em que consta a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”.

Há previsão de tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)” - Anexo II da recentíssima Resolução no 469, de 09.07.2021.

Dessa forma, com estas novas diretrizes pertinentes ao caso, a negativa de custeio pela agravante de todas as sessões de tratamentos indicadas ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), deixa de ter plausibilidade legal.

A jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE– ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA ORDENAR A COBERTURA DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA - PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA EXCLUSIVA DE TRATAMENTOS E PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS – CARÁTER TAXATIVO, E NÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA ANS – PRECEDENTE DO STJ – RESOLUÇÃO ANS No 469/2021 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ decidiu que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS tem caráter taxativo, e não meramente exemplificativo (REsp no 1.733.013/PR), e de que é incorreto concluir pela abusividade da cláusula que restringe a cobertura contratual aos procedimentos e tratamentos previstos no aludido Rol, ainda que o tipo inédito de tratamento seja indicado pelo médico da parte/paciente (AgInt no AREsp 1.497.534/SP). 2. A ANS editou a Resolução no 469, publicada na edição no 129 do Diário Oficial da União, datada de 12.07.2021, onde fez constar a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, prevendo, inclusive, em relação ao tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)” - Anexo II da recentíssima Resolução no 469, de 09.07.2021. 3. A partir das novas diretrizes pertinentes ao caso, trazidas pela recentíssima Resolução ANS no 469, não há respaldo legal que dê amparo a negativa de custeio pela operadora de plano de saúde suplementar de todas as sessões de tratamento indicadas ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA). (N.U 1006109-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA ORDENAR A COBERTURA DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA - PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA EXCLUSIVA DE TRATAMENTOS E PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS – CARÁTER TAXATIVO, E NÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA ANS – PRECEDENTE DO STJ – RESOLUÇÃO ANS No 469/2021 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PREENCHIDOS DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ consolidou entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS tem caráter taxativo, e não meramente exemplificativo (REsp no 1.733.013/PR), e de que é incorreto concluir pela abusividade da cláusula que restringe a cobertura contratual aos procedimentos e tratamentos previstos no aludido Rol, ainda que o tipo inédito de tratamento seja indicado pelo médico da parte/paciente (AgInt no AREsp 1.497.534/SP). 2. A ANS editou a Resolução no 469, publicada na edição no 129 do Diário Oficial da União, datada de 12.07.2021, onde fez constar a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, prevendo, inclusive, em relação ao tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)” - Anexo II da recentíssima Resolução no 469, de 09.07.2021. 3. A partir das novas diretrizes pertinentes ao caso, trazidas pela recentíssima Resolução ANS no 469, não há respaldo legal que dê amparo a negativa de custeio pela operadora de plano de saúde suplementar de todas as sessões de tratamento indicadas ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA). (N.U 1008304-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).

Ademais, recentemente, houve a ampliação do Rol da ANS para o caso em questão, em que passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças.

Nesses termos:

“RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 539, DE 23 DE JUNHO DE 2022

Altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento”.

“A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em vista do que dispõe o § 4o do art. 10 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998; o inciso III do art. 4o e inciso II do art. 10, ambos da Lei no 9.661, de 28 de janeiro de 2000; e alínea "a", do inciso II do art. 24, além do art. 43 e art. 45, todos da Resolução Regimental - RR no 21, de 26 de janeiro de 2022, em reunião realizada em XXX de julho de 2021, adotou a seguinte Resolução Normativa - RN e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação.

Art. 1o A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização dos procedimento sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento.

Art. 2o O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.

Art. 3o O art. 6o, da RN no 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4o, com a seguinte redação:

"Art. 6o (...)

§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

A jurisprudência:

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA E DENVER - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ - DESCABIMENTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO, DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS - RELATÓRIO MÉDICO QUE COMPROVA QUE O AUTOR É PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, RAZÃO PELA QUAL RECEBEU A PRESCRIÇÃO PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO DENVER/ABA - HAVENDO COBERTURA PARA A PATOLOGIA, O TRATAMENTO INDICADO DEVE SER FORNECIDO - SÚMULA 102 DO TJSP - COMPETE SOMENTE AO PROFISSIONAL MÉDICO A ESCOLHA DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO AO SEU PACIENTE - CIÊNCIA AVANÇA MAIS RÁPIDO DO QUE DIREITO, DE MODO QUE O CONSUMIDOR NÃO PODE FICAR À MERCÊ DA ATUALIZAÇÃO DE ÓRGÃO REGULADOR PARA TRATAR SEU TRANSTORNO - NÃO HÁ QUE SE FALAR NO AFASTAMENTO DA COBERTURA DO TRATAMENTO POR SUPOSTAMENTE NÃO HAVER COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA, UMA VEZ QUE DEVE PREVALECER A INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL, DETENTOR DO CONHECIMENTO TÉCNICO ACERCA DOS MÉTODOS ESPECÍFICOS MAIS APROPRIADOS PARA COMBATER A PATOLOGIA EM QUESTÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

(TJSP; Apelação Cível 1008711-77.2021.8.26.0248; Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022).

“Apelação. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Sentença de improcedência. Criança com "Transtorno do Espectro Autista" (CID10 F84.0). Negativa de cobertura para seu tratamento. Pretensão do autor de obter a condenação da requerida para que preste tratamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial, psicopedagogia e equoterapia) pelo método ABA ou Promput, em rede credenciada próxima ao seu domicilio ou, na falta de rede credenciada, o pagamento/reembolso integral das despesas relativas ao custeio dos tratamentos prescritos nas clínicas indicadas pelo demandante, com os profissionais com quem a criança já criou vínculo terapêutico. Recusa de cobertura indevida e abusiva. Rol de procedimentos da ANS que perfaz mera referência e que é incapaz de acompanhar a dinâmica da medicina. Inteligência do CDC e da Súmula no 102 deste E. Tribunal. Contrato estabelecido entre as partes cujo bem a ser tutelado é a vida e a saúde do contratante, razão pela qual possível mitigar em parte o princípio do "pacta sunt servanda", em prestígio ao princípio da boa-fé e função social do contrato. Sentença reformada, com inversão dos ônus de sucumbência. Recurso provido. (TJSP;

Apelação Cível 1045725-46.2020.8.26.0114; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022).

Assim, devido o tratamento indicado.

De acordo com o que há nos autos, acerca da pretensão que o tratamento seja fornecido por rede credenciada, tem-se que o tratamento não foi eficaz, de modo que está sendo prestado por clínica especializada, conforme prescrição da médica responsável pelo paciente.

Não prospera, portanto, que o tratamento tenha que ser assim efetivado, mesmo porque a apelante não comprova a eficácia do tratamento por seus credenciados.

Quanto ao ressarcimento das despesas, esta é devida, diante da negativa por parte da apelante, o que impõe a devolução dos valores pagos pelo apelado, em decorrência da obrigatoriedade de fornecimento do tratamento.

No que tange ao dano moral, da análise dos autos tem-se que não está configurado, pois em que pese a negativa não se verifica que os fatos desencadeados ensejaram ofensa a honra, imagem ou constrangimento aos autores, a ponto de caracterizar o dano moral.

Assim, se enquadra em mero aborrecimento que isenta o dever de indenizar o dano moral. Ademais, o descumprimento contratual não é apto por si só a caracterizar a reparação civil.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR - NEGATIVA DE COBERTURA - ABUSIVIDADE NO CASO - RECUSA FUNDADA EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DANOS MORAIS AFASTADOS. 1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o contrato de plano de saúde pode definir as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames, técnicas, materiais ou medicamentos necessários ao tratamento da enfermidade constante da cobertura, conforme prescrição do médico que assiste o beneficiário do plano. 2. É possível se afastar a presunção de dano moral, na hipótese em que a recusa de cobertura de medicamento para uso domiciliar pelo plano de saúde decorre de previsão contratual, não configurando conduta ilícita capaz de ensejar o direito à indenização. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Apelação parcialmente provida.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.17.058173-0/002, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 17/07/2019)

Portanto, não caracterizado os requisitos do dever de indenizar, a ensejar a indenização por dano moral. O que afasto a condenação.

O apelante/autor E E. F. A. REPRESENTADO POR JULIANA FERNANDES PINTO, sustenta que não foi observado o aumento do número de horas necessárias para intervenção de 20 para 30horas semanais, não respeitou também a indicação médica para realização na clínica Ponto de Equilíbrio; assim, requer a garantia que o menor tenha 30 horas de terapia semanal, conforme prescrição médica.

Conforme decidido, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento e pedido da inicial, foi deferido o tratamento indicado (Terapia comportamental
ABA 30 horas semanais
; Fonoaudiologia 03 vezes por semana; Terapia ocupacional Integração Sensorial 02 vezes por semana; Terapia com Psicomotricista 02 vezes por semana na clínica Ponto de Equilíbrio).

Desse modo, a sentença não observou a indicação médica, devendo a sentença ser assim modificada para evitar prejuízos.

Também, se insurge quanto a irrisoriedade dos honorários, o que não procede.

Observados os requisitos do artigo 85, §2o e §8o do CPC, não há se falar em majoração dos honorários arbitrados.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO DE UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., para reformar em parte a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. E, PROVEJO EM PARTE O RECURSO DE E E. F. A. REPRESENTADO POR JULIANA FERNANDES PINTO, para reformar em parte a sentença e determinar que a ré disponibilize ao usuário as terapias prescritas pela médica que o acompanha, quais sejam: (Terapia comportamental ABA 30 horas semanais; Fonoaudiologia 03 vezes por semana; Terapia ocupacional Integração Sensorial 02 vezes por semana; Terapia com Psicomotricista 02 vezes por semana na clínica Ponto de Equilíbrio. Em razão da reforma em parte, e incidente a sucumbência recíproca, redistribuo o ônus sucumbencial em 80% para a parte ré e em 20% para a parte autora, nos termos do artigo 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023